Tribunal: STF
Processo: ARE 1574982
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Associação. Legitimidade. Tema nº 82 da Repercussão Geral. Distinguishing do caso concreto. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 

    1. O caso dos autos não se enquadra no Tema nº 82 (RE nº 573.232/SC). No referido paradigma de repercussão geral, discute-se a possibilidade de execução em título judicial decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, situação diversa da do presente caso, que trata da legitimidade para propositura de ação coletiva de rito especial, no caso a ação civil pública.

    2. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.

    3. Para se divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    4. Agravo regimental não provido.

    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.